Tribunal: TJMT
Processo: 1019704-80.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019704-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), KATIANA ALVES PEREIRA MATIAS - CPF: 050.363.624-03 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO - CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – FALSIDADE DA ASSINATURA APURADA ATRAVÉS DE PERICIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA - DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA QUE DECLAROU O CONTRATO INEXISTENTE, DETERMINOU A BAIXA DO APONTAMENTO NEGATIVO, E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZIDO QUE RESTOU CARACTERIZADA A AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE, E QUE NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DO ALEGADO DANO SOFRIDO – REJEITADO – PEDIDO ALTERNATIVO PARA INVOCANDO A SUMULA 385 DO STJ – ACOLHIDO – PEDIDO ALTERNATIVO REQUERENDO A REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A fraude do contrato de prestação de serviço foi constatada através de perito judicial grafotécnico.

II - Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito questionado, razão pela qual, correta a sentença de piso que declarou a inexistência do contrato e o apontamento negativo.

III – Quanto aos danos morais, a existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente/apelada afasta do dever indenizar nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que nada acrescenta ou prejudica a reputação ou restrição creditícia já experimentada, afastando a possibilidade de constrangimento ou abalo psíquico ensejadores do dano.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratar-se de Recurso de Apelação interposto por CLARO S.A., contra sentença na Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização de Danos Morais, nº 1019704-80.2017.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital-MT, ajuizado por KATIANA ALVES PEREIRA MATIAS em desfavor da empresa telefônica ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que ao tentar obter crédito em estabelecimento bancário foi surpreendido com a informação de que o seu nome se encontrava negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustentou que jamais firmou qualquer contrato de prestação de serviço junto à empresa telefônica requerida, razão pela qual, a negativação do seu nome é indevida.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da dívida, a baixa do apontamento negativo, bem como requereu a condenação da empresa requerida, ao pagamento de dano moral.

Houve apresentação de contestações, alegando a legalidade do negócio jurídico, apresentando documentos e contrato supostamente assinado pela parte autora.

Houve o deferimento de prova pericial.

A perícia judicial grafotécnica, concluiu que o contrato não foi assinado pela parte requerente.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos inicial formulado pela Requerente KATIANA ALVES PEREIRA MATIAS, em face de CLARO S.A., e por consequência, DECLARAR a inexistência do débito discutido no valor de R$ 553,94 (quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), descrito (Id. 8267361).

CONDENO a parte Requerida, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Determino a expedição certidão em favor da perita judicial nomeada para a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso”.

Insatisfeita com a sentença a empresa CLARO S.A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a parte recorrida faz apenas alegações infundadas sem provar o que realmente aconteceu, pois, não junta aos autos nenhuma prova confiável que confirme a alegação de que a recorrente tenha praticado os fatos noticiados em sua inicial e cometido ato ilícito passível de reparação; (ii) que não houve cobrança indevida, os valores sempre foram cobrados de acordo com o contratado e utilizados pela parte recorrida, porém a recorrida deixou débitos em aberto; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença; (iv) alternativamente, invocou a aplicação da súmula 385 do STJ, já que supostamente a parte apelada possui outros apontamentos negativos; (v) ainda de forma alternativa, requereu a redução do valor do dano moral.

Contrarrazões aduzindo que; (i) jamais houve qualquer relação contratual entre as partes; (ii) que à falsidade da contratação foi apurada através de pericia grafotécnica judicial; (iii) que a empresa telefônica apelante deve responder objetivamente, já que ocasionou danos a parte apelada; (iv) que o valor do fixado a titulo de dano morais, não merece ser reduzido; (v) que embora exista outro apontamento negativo, foi realizado um contrato de prestação de serviços em nome da apelada, com assinatura. Que em relação a esta falha, existe responsabilidade indenizatória, nos termos do art. 14 do CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação interposto por CLARO S.A., contra sentença na Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização de Danos Morais, nº 1019704-80.2017.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital-MT, ajuizado por KATIANA ALVES PEREIRA MATIAS em desfavor da empresa telefônica ora apelante.

Pois bem,

A empresa telefônica apelante aduziu que não há comprovação de descumprimento dos termos da avença.

Entretanto, em que pesem os argumentos da empresa apelante, o Juiz de piso determinou a realização de pericia técnica judicial, onde restou constatado que a parte autora/apelada não assinou o contrato.

Assim, não restam duvidas quanto à inexistência da relação contratual entre as partes.

Friso que ao exercer sua atividade empresarial, é dever da empresa telefonica cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes.

Dessa forma, correta a sentença de piso que declarou a inexistência debito, e a exclusão do apontamento negativo.

Entretanto, quanto aos danos morais, a empresa telefônica aduziu em seu recurso a existência de outros apontamentos preexistentes.

Em contrarrazões, após analise da documentação trazida aos autos na Apelação, a parte autora/apelada aduziu que embora exista outro apontamento negativo, foi realizado um contrato de prestação de serviços, fundado em assinatura falsa, caracterizando falha na prestação do serviço.

Que em relação a esta falha, existe responsabilidade indenizatória, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, observo que a parte apelada não se contrapôs a alegação recursal quanto a existência de apontamento negativo preexistente.

Dessa forma, deve ser observada a Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse sentido, diante das negativações preexistentes do nome da parte autora/apeldaa em cadastros de proteção ao crédito, entendo que a sentença deve sofrer reforma para exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTENCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente afasta do dever indenizar nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que nada acrescenta ou prejudica a reputação ou restrição creditícia já experimentada, afastando a possibilidade de constrangimento ou abalo psíquico ensejadores do dano.

II - Incidência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Processada a apelação na vigência do CPC/2015, necessária à majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual." (TJMT, RAC Nº 0001127-80.2016.8.11.0017, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 16/03/2023).

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a incidência da condenação ao pagamento de danos morais, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023